Tribunal: TJSP
Processo: 2200002-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita - Declaração de hipossuficiência financeira – Documentos que apontam a falta de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família – Decisão reformada - Recurso provido.